Tribunal: STF
Processo: RHC 62496
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL.
RITO. RECONCILIAÇÃO. AGENTE POLÍTICO.
        I. Não tem pertinência o rito estabelecido no estatuto adjetivo
para a ação penal por crime de responsabilidade de funcionário público,
se o delito a ele imputado não se inscreve no rol dos crimes funcionais.
        II. Agente político, como o prefeito municipal, é funcionário
público para efeitos penais.
        III. NÃo cabe a reconciliação do art. 520 do C.P.P. em crime de
ação pública.
        Recurso de "Habeas Corpus" desprovido.